Tribunal: TJDFT
Processo: 0713282-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Gratificação de regência de classe (GARC). Inversão do ônus da prova. Indeferimento. Preclusão. Rejeição liminar da impugnação. Descabimento.
1. Ausente recurso contra decisão que indefere a inversão do ônus da prova, opera-se a preclusão quanto à matéria.
2. Sem os dados precisos do cumprimento de sentença, a impugnação apresentada desprovida de memória de cálculo não implica sua rejeição liminar.